Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos aviados.
2. Em que pese alegar vícios no acórdão, especialmente violação aos arts. 985 e 986 do CPC, o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Câmara ao reconhecer a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Logo, é inequívoca a intenção do ente distrital de rejulgamento do aludido conflito de competência. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.